Tribunal: TJMT
Processo: 1048802-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048802-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ GENIADSON DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 052.158.431-04 (APELANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (APELADO), LUIZ GENIADSON DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 052.158.431-04 (APELADO), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. PROPAGANDA ENGANOSA. ORIENTAÇÃO PARA INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES, PERDA DE UMA CHANCE E DESVIO PRODUTIVO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis
interpostas
contra sentença
de
parcial proced
ência d
os pedidos em
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais c/
c
lucros cessantes
,
condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 23.798,90
(vinte e três mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos)
a título de danos materiais e de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais, e rejeitou os pedidos de lucros cessantes, perda de uma chance e desvio produtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões em discussão: i) saber se a promessa de desconto mínimo em renegociação de financiamento configura obrigação de resultado e, se descumprida, caracteriza falha na prestação do serviço;
ii
) saber se há nexo causal entre a orientação para inadimplemento e a apreensão do veículo, a justificar indenização por danos materiais e morais;
iii
) saber se estão comprovados lucros cessantes, perda de uma chance e desvio produtivo;
iv
) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art
. 14 do CDC. A publicidade integra o contrato e vincula o fornecedor.

4.
A prova demonstra que as rés prometeram desconto mínimo e orientaram o consumidor a suspender o pagamento das parcelas. A conduta gerou expectativa
legítima e induziu comportamento de risco. Configura-se falha na prestação do serviço e propaganda enganosa.

5.
O inadimplemento decorreu da orientação das fornecedoras. Há nexo causal entre a conduta e a apreensão do veículo. São devidos os danos materiais correspondentes aos valores pagos e o dano moral fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, quantia adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Não há prova suficiente de renda auferida com o veículo no período da apreensão. Inexistem elementos que demonstrem oportunidade concreta e séria de ganho frustrado ou dispêndio anormal de tempo útil. Mantém-se o indeferimento dos pedidos de lucros cessantes, perda de uma chance e desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A promessa publicitária de desconto mínimo em renegociação de financiamento veicular vincula o fornecedor e, se descumprida, configura falha na prestação do serviço, com responsabilidade objetiva nos termos do
art
. 14 do CDC. 2. A orientação do fornecedor para que o consumidor suspenda o pagamento do financiamento, seguida de apreensão do veículo, estabelece nexo causal apto a justificar indenização por danos materiais e morais. 3. A indenização por lucros cessantes, perda de uma chance e desvio produtivo exige prova concreta do prejuízo, não se admitindo mera presunção.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, III, 14, 30 e 37, § 1o; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
art
. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 54/STJ; TJMT, Apelação Cível no 1040345-79.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado,
publ
. DJE 19.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1024457-27.2022.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado,
publ
. DJE 22.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1041309-
72.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2a Câmara de Direito Privado,
publ
. DJE 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
7 Capital Publicidade Comercial
Ltda.
e
Sete Capital Assessoria
Ltda.
, bem como por
Luiz
Geniadson
do Nascimento Souza
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
.

O
Juiz sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenou
as
R
és, solidariamente, ao pagamento de R$ 23.798,90
(vinte e três mil, setecentos e noventa e oito reais, e noventa centavos)
a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a contar da citação
.
Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca, impondo o pagamento proporcional das custas e honorários, e fixou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento)
do
valor da condenação, com rateio na proporção de 70% (setenta por cento) para as
R
és e 30% (trinta por cento) para o
A
utor.

Em suas razões recursais,
7 Capital Publicidade Comercial Ltda.
e
Sete Capital Assessoria Ltda.
sustentam, em síntese, que prestaram suporte contínuo durante a vigência do ajuste, com atendimento por múltiplos canais e disponibilização de plataforma digital exclusiva para acompanhamento das tratativas e do andamento da ação de busca e apreensão indicada no recurso, com registros que evidenciariam a ciência do Apelado acerca das movimentações e orientações repassadas.

Relatam que o contrato previa prazo mínimo para a conclusão do processo negocial, sem garantia de resultado, e que a frustração do objetivo do Apelado decorreu de fatores externos, inclusive ausência de propostas viáveis do credor e do próprio inadimplemento no financiamento, além de estipulações contratuais que vedariam reembolso e condicionariam eventual restituição a requisitos não comprovados.

Afirmam que inexiste ato ilícito, dano indenizável ou nexo causal que justifique restituição de valores e indenização por danos morais,
ao argumento de que não integram o contrato de financiamento e de que a apreensão do veículo decorreu do inadimplemento do próprio consumidor, circunstância prevista no ajuste, configurando, quando muito, meros dissabores contratuais.

Defendem que, em eventual manutenção da condenação por dano moral, os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, pois o dano moral apenas adquire expressão patrimonial com a fixação judicial do valor, razão pela qual não se aplica
o Verbete Sumular
54
do STJ.

Ao final, requerem o provimento do Recurso
e
a reforma integral
d
a sentença,
com a
improced
ência d
os pedidos iniciais
. Subsidiariamente, pugnam pela
incidência de juros a partir do arbitramento.

Luiz
Geniadson
do Nascimento Souza
não apresentou contrarrazões.

Luiz
Geniadson
do Nascimento Souza,
em seu Recurso de Apelação, alega que as empresas rés prometeram a renegociação do contrato de financiamento do veículo, com garantia de desconto mínimo, orientando-o a interromper o pagamento das parcelas e a não atender às cobranças da instituição financeira, sob o argumento de que toda a negociação ficaria a cargo das Rés.

Argumenta que, em razão da conduta das Rés, sobreveio a busca e apreensão do veículo por ordem judicial, fato que lhe ocasionou prejuízos materiais e morais, além da perda da oportunidade de obtenção do desconto prometido, bem como a interrupção de sua fonte de renda como motorista de aplicativo.

Ressalta que o contrato firmado continha promessa de resultado mínimo quanto à renegociação do débito, com previsão de devolução dos valores pagos em caso de insucesso, o que evidencia obrigação de resultado e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao dever de informação e à inversão do ônus da prova.

Requer o provimento do Recurso
,
a reforma
d
a sentença,
a condenação da
s Apeladas ao pagamento de indenização pela perda de uma chance, pelos lucros cessantes, pelo desvio produtivo do consumidor, bem como a majora
ção d
o valor fixado a título de
indenização por
danos morais e os honorários advocatícios.

Nas contrarrazões,
7 Capital Publicidade Comercial Ltda. e Sete Capital Assessoria Ltda.
requer
e
ra
m
o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Luiz
Geniadson
do Nascimento Souza
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes
em face de
7 Capital Publicidade Comercial Ltda.
e
Sete Capital Assessoria Ltda.
,
alegando que, após ver propaganda em rede social, foi induzido a contratar serviço de “renegociação” de financiamento veicular com promessa de desconto mínimo de 50%, supostamente garantido em contrato.

Sustenta que, na contratação, recebeu orientação para interromper o pagamento das parcelas do financiamento mantido com o Banco Volkswagen, sob a justificativa de que a negociação ficaria integralmente a cargo das Rés, além da afirmação de que a instituição financeira não promoveria busca e apreensão do veículo sem prévio contato com a empresa contratada.

Argumenta que o contrato indicava dívida de financiamento no valor de R$ 52.753,50

(
cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos
)
, parcelada em 48
(quarenta e oito)
prestações de R$ 1.172,30

(
um mil
e
cento e setenta e dois reais e trinta centavos
)
, e que já havia quitado R$ 3.516,90

(
três mil quinhentos e dezesseis reais e noventa centavos
)
.

Alega, ainda, que as Rés teriam assegurado “economia” de R$ 26.376,75

(
vinte seis mil

e
trezentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos
)
, equivalente ao desconto mínimo prometido, além de previsão contratual de reembolso dos valores pagos à empresa em caso de frustração do desconto mínimo, conforme cláusula específica do instrumento.

Afirma que pagou integralmente o contrato de prestação de serviços celebrado com as
R
és, no total de R$ 3.282,00

(
três mil
e
duzentos e oitenta e dois reais
)
, ajustado em seis parcelas de R$ 547,00

(
quinhentos e quarenta e sete reais
)
, sem pendência financeira, e que, apesar disso, sobreveio a busca e apreensão do veículo por decisão judicial proferida no processo n.o 1015266-
69.2021.8.11.0041, o que lhe acarretou prejuízos materiais, perda do bem e risco de remanescer saldo devedor após a alienação do veículo.

Relata que utilizava o automóvel como ferramenta de trabalho na plataforma Uber, com renda mensal média indicada de R$ 3.188,96

(
três mil e cento
oitenta e oito reais e noventa e seis centavos
)
, e que, com a apreensão, perdeu a possibilidade de auferir tal rendimento. Acrescenta que tentou resolver a controvérsia de forma extrajudicial, mas não obteve retorno das rés após noticiar a efetivação da apreensão.

Diante disso, requereu a condenação das Rés ao pagamento de R$ 26.376,75

(vinte seis mil e trezentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
, a título de perda de uma chance, bem como ao ressarcimento de R$ 23.798,90

(
vinte e três mil e setecentos e noventa oito reais e noventa centavos
)
por danos materiais; postulou, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por desvio produtivo no patamar de 10 salários mínimos, de lucros cessantes no valor de R$ 3.188,96
(três mil e cento oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)

mensais, desde a apreensão do veículo até o trânsito em julgado, além de indenização por danos morais em quantia não inferior a 20 salários mínimos.

Na contestação, as Rés alegaram que não houve ilícito ou inadimplemento contratual, pois o serviço contratado consistiu em intermediação para negociação do saldo devedor junto ao Banco Volkswagen, com desconto condicionado à aceitação da instituição credora e ao cumprimento de prazo mínimo contratual, o qual não se esgotou antes da apreensão do veículo.

Sustentaram que o Autor aderiu às cláusulas com ciência dos riscos, inclusive quanto à possibilidade de protesto,
registros
em cadastros de inadimplentes e
falta
de reembolso, além de ter recebido acesso à plataforma de acompanhamento e orientações durante a tramitação da ação de busca e apreensão.

Encerrada
a instrução processual, o
Ju
iz

a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenou
as
R
és, solidariamente, ao pagamento de R$ 23.798,90

(vinte e três mil e setecentos e noventa oito reais e noventa centavos)

a título de danos materiais, com correção monetária desde o
desembolso e juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00

(
cinco mil reais
)
a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a contar da citação. Na mesma oportunidade, rejeitou os pedidos de indenização por lucros cessantes, perda de uma chance e desvio produtivo. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca, impondo o pagamento proporcional das custas e honorários, e fixou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento)
do
valor da condenação, com rateio na proporção de 70% (setenta por cento) para as
R
és e 30% (trinta por cento) para o
A
utor.

Inconformadas, as partes interpuseram Recursos.

A
fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois
R
ecursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação do regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do
art
. 14 do CDC.

No âmbito da responsabilidade civil objetiva, compete ao consumidor demonstrar a ocorrência do evento danoso, a efetiva existência do prejuízo e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos suportados, requisitos cumulativos indispensáveis à configuração do dever de indenizar
.

A análise dos autos revela que Luiz
Geniadson
do Nascimento Souza, sob a orientação das
Rés
,
deixou de adimplir as parcelas do financiamento celebrado com o Banco Volkswagen, conduta que culminou na apreensão judicial do veículo automotor VW/GOL (placa QWC-7F78).

O automóvel constitui bem de uso essencial à vida cotidiana e, no caso concreto, a sua perda gerou transtornos concretos ao autor, com repercussões
em sua esfera pessoal e familiar. Ademais, a contratação foi precedida de oferta que prometia expressiva redução do saldo devedor, associada à equivocada sensação de segurança quanto à inexistência de risco de adoção de medidas constritivas pela instituição financeira.

Com efeito, o acervo probatório revela que as Rés atuam no mercado mediante divulgação publicitária que anuncia a possibilidade de quitação do débito com “até 80% de desconto”, vinculando-se ao conteúdo da oferta, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O material publicitário evidencia promessa objetiva de negociação direta com a instituição financeira, circunstância que não se concretizou na prática.

O próprio instrumento contratual contempla cláusula de “reembolso” atrelada ao insucesso na obtenção de desconto mínimo de 50%, o que reforça a
percepção
, por parte do consumidor médio, de compromisso quanto à obtenção de resultado mínimo, em contraste com a tese
recursal
de inexistência de qualquer garantia ou expectativa legítima de abatimento relevante da dívida.

Tal circunstância criou expectativa legítima no consumidor
,
posteriormente frustrada pela ausência de intermediação eficaz de negociação com o agente financeiro.

A conduta das fornecedoras não se limitou ao mero inadimplemento contratual, caracterizando falha relevante na prestação do serviço, com violação aos deveres anexos de informação, lealdade e cooperação, inerentes à boa-fé objetiva, bem como afronta ao princípio da confiança legítima (
arts
. 4o, III, e 6o, III, do CDC). Ademais, a publicidade veiculada amolda-se ao conceito de propaganda enganosa, nos termos do
art
. 37, §1o, do CDC.

Trata-se, pois, de situação que extrapola o campo dos dissabores cotidianos, porquanto atingiu diretamente a esfera patrimonial e a tranquilidade do consumidor, privado de bem essencial à sua locomoção e à sua rotina.

Nesse cenário, a frustração da legítima expectativa de redução do débito, aliada à perda da posse do veículo em decorrência da busca e apreensão motivada pelas orientações das fornecedoras, configura dano extrapatrimonial indenizável
.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, reconhece-se que tal tarefa envolve significativo grau de subjetividade, pois mensurar o sofrimento alheio é, por essência, missão árdua e controversa.
A reparação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar valores irrisórios, que esvaziem a função compensatória da indenização, ou montantes excessivos, que conduzam ao indevido enriquecimento sem causa.

O dano moral decorre, no caso concreto, do conjunto de circunstâncias gravosas ligadas à apreensão do veículo e à legítima frustração causada por promessa de resultado e segurança jurídica inexistentes, com violação do dever de informação e confiança.

Nesse contexto, ao considerar as particularidades do caso concreto
,
especialmente a natureza do bem atingido (veículo utilizado para subsistência), a gravidade
da falha na prestação do serviço e a publicidade enganosa veiculada, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença revela-se adequado
, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização
.

A restituição deferida também encontra apoio na prova documental de pagamentos realizados no âmbito do contrato de prestação de serviços, com boletos quitados
de forma sucessiva, que compõem o denominado “plano de manutenção”, com adimplemento de seis parcelas pelo
A
utor.

A sentença reconheceu os danos materiais no montante de R$ 23.798,90 (vinte e três mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos), decorrentes da restituição dos valores pagos às rés pelo contrato de prestação de serviços, bem como dos dispêndios realizados a título de entrada e parcelas do financiamento do veículo, assentando, de forma expressa, a pertinência da restituição em razão da conduta ilícita apurada e do nexo causal estabelecido entre a orientação indevida para inadimplemento e os prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor.

O Recurso
das
R
és insiste na inexistência de obrigação de resultado e na ciência do consumidor acerca do risco de busca e apreensão.

Todavia, a existência de cláusula de alerta não neutraliza o dever de informação veraz sobre o que efetivamente pode ser garantido ao consumidor, sobretudo quando se promete, por vias publicitária e contratual, cenário de proteção e desconto relevante, com indução a comportamento de risco.

Também
não se verifica concorrência de culpas a justificar redução proporcional da indenização, porquanto restou demonstrado que o inadimplemento decorreu diretamente da orientação das fornecedoras, que induziram o consumidor à suspensão dos pagamentos sob promessa de negociação eficaz, assumindo o risco do resultado lesivo.

A sentença afastou os pedidos de lucros cessantes, perda de uma chance e desvio produtivo por ausência de lastro probatório mínimo, consignando, de forma expressa, que os extratos juntados
se referem
ao ano de 2022, sem demonstração de exercício de atividade econômica vinculada ao veículo no período contemporâneo à apreensão, ocorrida em maio de 2023.

Esse
fundamento permanece hígido e suficiente para a manutenção da conclusão adotada na origem.

A
indenização por lucros cessantes pressupõe prova segura da efetiva interrupção da atividade geradora de renda e da quantificação do ganho que razoavelmente deixou de ingressar no patrimônio do lesado.

A teoria da perda de uma chance, por sua vez, exige a demonstração de oportunidade concreta, séria e real de obtenção de vantagem ou de evitação de prejuízo, frustrada por ato ilícito, não se prestando a amparar meras expectativas subjetivas.

O desvio produtivo do consumidor, por seu turno, reclama comprovação objetiva de dispêndio extraordinário e relevante de tempo e energia para a solução de problema imputável ao fornecedor, para além dos ônus inerentes à tutela jurisdicional.

No caso, o autor não carreou aos autos prova idônea da renda que supostamente auferia com a utilização do veículo, tampouco demonstrou a existência de oportunidade concreta e séria de ganho que tenha sido frustrada em decorrência da apreensão do bem. As alegações formuladas, desacompanhadas de suporte probatório consistente, não autorizam o acolhimento das pretensões indenizatórias sob tais títulos.

Do mesmo modo, inexiste demonstração de dispêndio anormal de tempo vital pelo autor para a resolução da controvérsia, para além dos trâmites ordinários do processo judicial, o que inviabiliza o reconhecimento do alegado desvio produtivo.

Em situações semelhantes,
tem decidido este Tribunal de Justiça
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE ASSESSORIA
FINANCEIRA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VEICULAR. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as empresas apeladas cumpriram adequadamente as obrigações contratuais de assessoria financeira e defesa processual; (
ii
) verificar se a garantia contratual de desconto mínimo de 50% no saldo devedor constitui obrigação de resultado; (
iii
) analisar o nexo causal entre a conduta das empresas e os danos materiais decorrentes da apreensão do veículo e valores pagos ao financiamento; (
iv
) avaliar a adequação do quantum
indenizatório
por danos morais fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no
art
. 14 do CDC.

4. O contrato firmado estabelecia obrigação de resultado ao garantir desconto mínimo de 50% no saldo devedor perante a instituição financeira, não se tratando de mera tentativa, mas de garantia expressa consignada no instrumento contratual.

5. As empresas apeladas descumpriram obrigação contratual expressa de patrocinar a defesa processual do autor na ação de busca e apreensão, evidenciando falha na prestação do serviço contratado e configurando propaganda enganosa nos termos do
art
. 37, §1o, do CDC.

6. Resta configurado o nexo causal entre a conduta das empresas, que orientaram o autor a interromper pagamentos do
financiamento sem prestar adequada defesa processual, e os danos materiais sofridos com a apreensão do veículo, sendo devida indenização limitada a 50% dos valores pagos ao banco em razão da concorrência de culpas.

7. A teoria da perda de uma chance não se aplica ao caso, pois inexistem elementos suficientes que demonstrem probabilidade concreta de obtenção do desconto prometido, tratando-se de mera expectativa hipotética.

8. Os danos morais extrapolam mero inadimplemento contratual e aborrecimento cotidiano, configurando-se pela indução em erro, perda do veículo e constrangimento sofrido, justificando majoração da indenização para R$ 10.000,00 com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Primeiro recurso desprovido. Segundo apelo parcialmente provido para condenar as apeladas ao ressarcimento de 50% do valor da parcela paga ao financiamento e majorar indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "1. A promessa publicitária de desconto mínimo em renegociação de dívida veicular, não cumprida, configura propaganda enganosa e gera responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 2. O inadimplemento contratual de empresa de assessoria que orienta a
inadimplência
do consumidor sem prestar adequada defesa processual autoriza ressarcimento parcial dos valores pagos ao banco em
razão da concorrência de culpas. 3. O dano moral decorrente da perda do veículo e frustração de legítima expectativa do consumidor justifica indenização proporcional às circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3o, §2o, 14, 30 e 37, §1o; CC,
arts
. 403, 405, 406, §1o e 945; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1004330-94.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025; TJ-PB, RAC no 0840457-92.2022.8.15.2001, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3a Câmara Cível, j. 12/09/2024; TJ-MG, AC no 61459786920158130024, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13a Câmara Cível, j. 21/09/2023.

(
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1040345-79.2023.8.11.0041,
relator Desembargador Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro
, Publicado no DJE 19/09/2025)
.

No mesmo sentido, decidiu a
Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação
n.o
1024457-27.2022.8.11.0002
, de
relatoria
do Desembargador Carlos Alberto da Rocha, publicado no DJE em 22/09/2025
;
e a
Segunda Câmara de Direito Privado,
no julgamento da
Apelação Cível
n.o
1041309-72.2023.8.11.0041,
de
relator
ia
da
Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Publicado no DJE 18/03/2025
.

Por fim, n
o tocante ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, não assiste razão às Rés.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos
do Verbete Sumular
54 do STJ.

Na hipótese
, a sentença fixou a incidência a partir da citação, o que, inclusive, revela-se mais favorável às Rés do que o entendimento sumulado. Inexistindo recurso do Autor quanto a esse ponto, mantém-se o termo inicial fixado na origem
.

Em conclusão
, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento aos Recursos interpostos
por 7 Capital Publicidade Comercial Ltda. e Sete Capital Assessoria Ltda.,
bem como por
Luiz
Geniadson
do Nascimento Souza,
mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento dos recursos e considerando o trabalho adicional realizado em grau
recursal
, majoro os honorários
advocatícios
, com fundamento no
art
. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, mantida a base de cálculo fixada na origem, observada a proporcionalidade do rateio estabelecido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026